Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717109-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP, TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n. 0030401-97.2016.8.07.0018, movido por NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP, indeferiu o pedido de reserva de 30% do valor devido pela TERRACAP a título de honorários advocatícios. Não há pedido liminar a ser apreciado. A agravante limita-se a postular a reforma do pronunciamento judicial resistido. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator